Tribunal: TJDFT
Processo: 0732144-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Insuficiência probatória. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para usuário. Tese rejeitada. Pena corpórea. Readequação de ofício. Pena pecuniária. Desproporcionalidade com a reclusiva. Ajuste. Substituição da pena. pedido contrário ao texto da lei.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; (ii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06); (iii) reduzir a pena pecuniária imposta e (iv) Substituição da pena corpórea por apenas uma restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é robusto e harmônico em comprovar a prática de um dos núcleos da traficância e a autoria delitiva imputadas ao apelante.
4. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade, principalmente quando corroborados por outras provas dos autos, como por exemplo, o contexto de abordagem na operação que culminou na prisão em flagrante do réu, bem como à ausência de provas no sentido de que a atuação dos agentes de segurança tenha sido direcionada para prejudicar o acusado.
5. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) é suficiente para configurar o crime e evitar a desclassificação do tráfico para uso de entorpecentes, ainda que observada o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659/SP, sobre o assunto.
6. Cabe a retificação, de ofício, da pena privativa de liberdade estabelecida na terceira fase da dosimetria, quando apresenta erro material. 6.1. Do mesmo modo, deve ser adequada a pena pecuniária, de modo a guardar relação de razoabilidade e de proporcionalidade com a pena corpórea. 6.2. De outra banda, não se mostra possibilitada a diminuição do valor de cada dia-multa, quando já estabelecido no mínimo legal, em razão da situação econômica do acusado, uma vez que a pena de multa está prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal violado, não sendo admissível o seu decote, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
7. No caso dos autos, sendo superior a um ano a condenação, pode ser aplicada a substituição da pena corpórea por uma restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. Contudo, inexiste direito subjetivo do apelante a optar, na substituição da pena privativa de liberdade, se prefere duas penas restritivas de direitos ou uma restritiva de direitos e uma multa, o que afasta o pleito da Defesa, sobretudo porque pede a substituição das duas penas restritivas de direito por apenas uma.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para corrigir erro material.